Tribunal: TJDFT
Processo: 0759577-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS TRANSTORNOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 82218449).
3. Na origem, a parte autora narrou que, no dia 05/07/2024, por volta das 14h28min, trafegava pela via próxima à QS 05, Pistão Sul, quando teve seu veículo atingido por viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Alegou que havia iniciado a travessia após parada em sinal vermelho, sendo surpreendida pela colisão lateral. Sustentou que o veículo da parte ré trafegava em alta velocidade em razão de situação de urgência e que, por ser pessoa com deficiência auditiva, não percebeu eventual sinal sonoro. Argumentou que o acidente ocasionou danos ao veículo, notadamente no retrovisor, paralama e lataria. Pontuou que arcou com despesas para reparo, comprovadas por documentação. Aduziu que permaneceu período significativo sem utilizar o automóvel, o que lhe causou transtornos. Acrescentou que não recebeu apoio da parte ré após o ocorrido. Sustentou, por fim, que os fatos ensejaram prejuízos materiais e abalo moral.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de danos morais. Alegou que os prejuízos suportados extrapolam o mero aborrecimento, destacando o tempo prolongado sem utilização do veículo. Argumentou que a ausência de assistência adequada após o acidente agravou a situação vivenciada. Pontuou que a condição de pessoa com deficiência auditiva intensificou os impactos do evento. Defendeu que houve violação a direitos da personalidade, apta a justificar compensação extrapatrimonial. Sustentou que a conduta da parte ré foi determinante para o evento danoso. Aduziu que a situação gerou desgaste emocional relevante. Requereu a fixação de indenização por danos morais em valor compatível com as circunstâncias do caso. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade civil da parte ré quanto aos danos materiais restou devidamente reconhecida na sentença, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, não havendo impugnação.
7. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de lesão a direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial. O evento descrito consiste em acidente de trânsito com danos materiais de pequena monta, situação que, embora gere transtornos, insere-se no âmbito dos dissabores ordinários da vida em sociedade, não sendo suficiente para caracterizar dano moral. Os inconvenientes suportados pela parte autora, como a necessidade de reparo do veículo e sua temporária indisponibilidade, constituem consequências naturais do evento, não evidenciando abalo psicológico relevante ou ofensa à dignidade.
8. Ademais, não há comprovação de circunstâncias excepcionais, tais como exposição vexatória, sofrimento intenso ou repercussão significativa na esfera pessoal, que justifiquem a compensação pretendida. A alegação de ausência de suporte por parte da ré, embora relevante no contexto fático, não se mostra suficiente, isoladamente, para caracterizar dano moral indenizável. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.